Tribunal: TJMT
Processo: 1027927-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027927-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO PEREIRA DE FRANCA - CPF: 044.418.601-88 (RECORRENTE), GILMARA DOS SANTOS REIS - CPF: 045.780.491-24 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1027927-40.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Alberto Pereira de França

Chubb Seguros Brasil S/A

Recorrido(s):

Luiz Alberto Pereira de França

Chubb Seguros Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE A COBRANÇA DE SEGURO EM FATURA TELEFONICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E/OU UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIVERSAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO, PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O Autor se insurge quanto as cobranças inseridas em sua fatura telefônica, intitulados “serviços de terceiros” referentes a seguro que não foi contratado.

2. Analisando as faturas juntadas tenho que o valor referente a “serviços de terceiros” não faz parte do pacote de serviços, pois o plano contratado e no valor de R$ 124,98 acrescido do valor de R$ 14,71, referente a serviços de terceiros.

3. Tanto a seguradora, quanto a empresa de telefonia não se desincumbiram do ônus de comprovar a autorização do autor para o débito do seguro em sua fatura telefônica, nos termos do artigo 373, II do CPC.

4. Não comprovado que o consumidor aquiesceu expressamente com a contratação do seguro, a sua cobrança deve ser considerada indevida e gera o direito a repetição do indébito, por igual valor ao dobro do que pagou, nos termos do parágrafo único, do art. 42 da Lei no. 8.078/90.

5. A simples cobrança, ainda que por obrigação indevida, não gera direito a reparação por dano moral, mas se o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente e ainda sim persistem as cobranças por serviços ou produtos não contratados, fato que gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo a indenização desta natureza.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos formulados por
LUIZ ALBERTO PEREIRA DE FRANCA
em desfavor de
ACE SEGURADORA S.A.
e
VIVO S.A.
para
CONDENAR
solidariamente as Requeridas ao pagamento, da forma já dobrada, do valor de
R$ 584,28 (quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do desembolso, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação; e
CONDENAR
solidariamente as Requeridas ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. Por pertinência, torno
DEFINITIVA
a liminar concedida, sem imposição de multa. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
”.
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator